Tribunal: TJMT
Processo: 1035854-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035854-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), PRIMAVERA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ALHO LTDA - CNPJ: 24.296.161/0001-32 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa que visa a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, para restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, suspenso administrativamente pela SEFAZ/MT com fundamento em vínculo societário com empresa autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da medida administrativa de suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, especialmente diante da alegação de inexistência de débito tributário próprio e da violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da vedação de sanções políticas.

III. Razões de decidir

3. A imposição de regime cautelar administrativo, com restrição à emissão de NF-e e CT-e, configura medida desproporcional e caracteriza sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

4. A suspensão do credenciamento, sem comprovação de inadimplemento fiscal próprio da agravante e baseada apenas em vínculo societário com outra empresa fiscalizada, ofende o direito ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, caput e IV, CF/1988) e o devido processo legal.

5. Quanto à cobrança de ICMS sobre produtos isentos ou não tributados, a análise demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser apreciada no mérito da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar o imediato restabelecimento da autorização da agravante para emissão de NF-e e CT-e, garantindo o pleno exercício de sua atividade empresarial, com prejuízo da análise do agravo interno interposto.
Tese de julgamento: "1. É vedada a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e como meio coercitivo de cobrança fiscal, por configurar sanção política. 2. A restrição administrativa somente é válida mediante prévia comprovação de inadimplemento próprio do contribuinte, respeitado o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 170, caput e inc. IV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, AI nº 1021566-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.12.2022; TJMT, ApC nº 1020042-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1047622-15.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para restabelecimento do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, aduzindo que não há débito tributário que justifique a imposição do Regime Cautelar Administrativo e que foi penalizada unicamente por integrar grupo societário com empresa distinta, a qual foi objeto de fiscalização.

Argumenta que a restrição imposta inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais, interferindo de forma desproporcional em seu faturamento, cumprimento de obrigações fiscais e manutenção da atividade econômica, configurando sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a exigência de emissão de documentos fiscais substitutivos, mediante prévio recolhimento do ICMS, viola princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da ampla defesa, pois não lhe foi oportunizada ampla demonstração da inexistência de irregularidade fiscal própria.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando ao Agravado que proceda com “o imediato restabelecimento da emissão de NF-e e CT-e, assim como para se abster de cobrar impostos sobre produtos isentos/não tributados ou cuja tributação, em razão da sua essencialidade, sejam distintas (produtos hortifruti e carnes de produtores matogrossenses – Resolução 32/2019 CONDEPRODEMAT)”.

O pretendido efeito ativo foi parcialmente deferido, consoante a decisão encartada nos autos no
id.
259917674, para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de impedir a emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-e) e dos conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e) pela parte agravante, restabelecendo-se o seu regular funcionamento empresarial.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 264255273, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso, defendendo a legalidade da medida administrativa adotada com fulcro no art. 916, §§ 1º e 2º, inciso XI, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, e a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado.

No id. 271092398, o Estado de Mato Grosso interpõe Agravo interno contra a decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela recursal.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação exarada pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, pronunciou-se favoravelmente ao provimento parcial do recurso, recomendando o imediato restabelecimento da autorização para emissão dos referidos documentos fiscais (id. 273053881).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1047622-15.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para restabelecimento do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Denota-se dos autos que a empresa Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda impetrou mandado de segurança visando afastar os efeitos de medida cautelar administrativa imposta pela SEFAZ/MT, que suspendeu seu acesso à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), obrigando-a ao recolhimento antecipado de ICMS por meio de NFPA-e e CTA-e.

Alegou, em síntese, que a autoridade coatora determinou a imposição de Regime cautelar administrativo, suspendendo o credenciamento para emissão de Nota fiscal (NF-e) e Conhecimento de Transporte (CT-e), bem como está cobrando ICMS sobre produtos isentos/não tributados, nos termos apontados na notificação Nº. 527527/1825/68/2024.

Aduziu, ainda, que a empresa Vitor Comércio Atacadista de Alho Ltda - CNPJ 41.135.319/0001-01, Inscrição Estadual 13.862.054-7, foi incluída em Medida Cautelar Administrativa, todavia, a impetrante foi penalizada por fazer do mesmo grupo familiar e está sendo impedida de funcionar.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, indeferiu o pedido de liminar mandamental, com fundamento na ausência de relevância jurídica que assenta o pedido da inicial.

Contra esta decisão recorre a Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda, pretendendo a reforma do
decisum
.

A controvérsia dos autos reside na legalidade da medida administrativa de suspensão da autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) da agravante, imposta com fundamento na existência de vínculo societário com empresa submetida a regime especial de fiscalização.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Voltando os olhos aos autos, constato que a relevância jurídica
se mostra presente, pois,

a medida administrativa aplicada, ainda que prevista no art. 916 do Regulamento do ICMS/MT, consubstancia evidente constrição ao livre exercício da atividade econômica, direito este assegurado constitucionalmente pelo art. 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.

Assim a prerrogativa da Administração Tributária em adotar instrumentos de proteção ao erário não pode ultrapassar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, especialmente aqueles derivados dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao uso de sanções políticas como forma de coagir o contribuinte ao adimplemento de obrigações tributárias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547, firmou entendimento no sentido de que são inadmissíveis práticas administrativas que, sem respaldo em processo judicial adequado, obstaculizem o exercício regular da atividade econômica do contribuinte como meio indireto de cobrança fiscal.

Nessas hipóteses, ainda que o objetivo da Administração seja legítimo — a arrecadação tributária —, o meio empregado revela-se inconstitucional por configurar verdadeira sanção política, ferindo a ordem jurídica.

Importante frisar que, no caso em exame, a suspensão da emissão das NF-e constitui óbice ao exercício regular da atividade empresarial da agravante, configurando sanção política.

Logo, a suspensão da emissão de documentos fiscais essenciais inviabiliza a continuidade das operações comerciais da agravante, comprometendo seu faturamento, o cumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais e, por conseguinte, a própria função social da empresa. Tal circunstância traduz risco concreto de ineficácia da medida.

Embora a Administração Tributária possua competência para fiscalizar e exigir o cumprimento das obrigações tributárias, deve utilizar-se dos meios previstos no ordenamento jurídico, como o ajuizamento da competente execução fiscal, sem se valer de expedientes coercitivos que atentem contra direitos fundamentais. A adoção da medida cautelar em questão, sem a comprovação de inadimplemento próprio e específico da agravante, e com fundamento apenas em vínculo societário com empresa autuada, extrapola os limites da legalidade e afronta o devido processo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – “(. . .) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)(TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”
II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.
III – Recurso parcialmente provido.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021566-73.2021.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 12/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada
.” (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023). Negritei

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma.
O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. Recurso Provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042- 54.2017.8.11.0041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024). Grifei.

Quanto à cobrança do ICMS sobre produtos isentos, como os hortifrúti e carnes de produtores mato-grossenses, a questão exige uma análise mais aprofundada no curso da ação principal. Analisá-la neste recurso significaria suprimir instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico

Diante desse conjunto de circunstâncias, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, com a determinação para que seja restabelecida à agravante a autorização para emissão regular de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico, garantindo-lhe o pleno exercício de sua atividade econômica enquanto se discute, em sede própria, a existência e a exigibilidade dos supostos débitos tributários.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de impedir a emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-e) e dos conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e) pela parte agravante, restabelecendo-se o seu regular funcionamento empresarial.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025